Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MENSAGEM POR WHATSAPP. DIFAMAÇÃO DESMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Alega o recorrente que o recorrido registrou uma falsa acusação em seu desfavor, o que resultou na instauração de termo circunstanciado. Afirma que a acusação é frágil, genérica e destituída de credibilidade, o que ocasionou o arquivamento do procedimento por ausência de justa causa. Informa ainda que as mesmas acusações foram feitas em mensagem de whatsapp do condomínio. Argumenta que tais fatos atingiram a sua honra e reputação, devendo ser indenizado em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em averiguar se as condutas praticadas pelo réu são passíveis de causar dano moral ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional que assegura a inviolabilidade à honra e à vida privada (art. 5o, X), além da proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
5. No caso, o autor afirma que o réu registrou ocorrência policial e emitiu declarações, por meio de whatsapp, em grupo do condomínio onde as partes residem.
6. Em relação ao registro da ocorrência policial, tal ato configura exercício regular de direito da parte e, por si só, não enseja responsabilização civil, salvo se comprovada a má-fé. Nesse sentido: Acórdãos 1334415 e 1726867.
7. Nesse sentido, não se verifica prova satisfatória de conduta dolosa ou de má-fé do réu em noticiar à autoridade policial fatos que, em tese, poderiam configurar infrações penais. O conjunto probatório, em especial as informações prestadas ao Ministério Público (ID 73009662 - Pág. 17) demonstram que a parte realmente acredita que uma pessoa entra em seu apartamento, embora não tenha provas nesse sentido. Vale ressaltar que na ocorrência policial o réu não fez menção ao autor. Assim, verifica-se que o réu apenas exerceu seu direito ao noticiar o fato à polícia para averiguação.
8. Lado outro, a mensagem de ID 73009672 comprova a intenção deliberada do réu em caluniar e difamar o autor perante os demais condôminos em grupo de whatsapp do condomínio. O réu chama o autor de bandido, além de afirmar que ele sempre aparece nas páginas policiais, sendo ameaçado juntamente com sua filha. Acusa também o autor de ter entrado sem autorização na casa dos outros. Na mensagem de ID 73009665 o réu também alega que alguém entre três apartamentos do bloco B é vendedor de cocaína, sendo o autor morador do primeiro apartamento citado.
9. Dessa forma, as afirmações do réu, sem provas de que o autor violou seu domicílio ou vendeu drogas, configuram abuso de direito e violam a cautela necessária. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à honra e à imagem protegem contra imputações que causem constrangimento ou danos morais. A falsa acusação de fatos desonrosos, mesmo sem dolo, pode gerar o dever de indenizar. No caso, as acusações do réu atingiram a honra e a dignidade do autor, sendo proferidas perante terceiros de forma imprudente e sem provas suficientes.
10. O valor da reparação deve ser proporcional ao dano sofrido, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Logo, o julgador deve ponderar as circunstâncias do fato, a situação econômica das partes e a extensão da ofensa moral e sua repercussão. Considerando tais diretrizes, entende-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado para compensar os danos experimentados pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e com juros legais da citação, atualizado pela SELIC, de acordo com a Lei 14.905/24 (CC, art. 389 e 406, § 1o).
12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos X e XXVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334415, 07036640720208070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021; TJDFT, Acórdão 1726867, 07021934520238070009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023.